Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701616-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA BARBOSA DE MELO, HELISMAR GONCALVES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cinthia Barbosa de Melo Cinthia Barbosa de Melo e Helismar Gonçalves Moreira contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0713066-08.2022.8.07.0020, ID no 134449161, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes argumentam que estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser deferida, pois sofreram prejuízo material decorrente da omissão atribuída aos agravados. 3. Destaca que residiam em imóvel próprio, situado na Rua 03B, Chácara 43, Casa 12 – Vicente Pires/DF, mas tiveram que sair do local após a residência ser atingida por fortes chuvas e inundações nos dias 12 e 13 de março de 2022. 4. Diante do prejuízo material suportado, pedem que os agravados sejam imediatamente compelidos a pagar a quantia mensal de R$ 4.500,00 a título de aluguel e R$ 240,00 referentes à contribuição condominial, com a finalidade de resguardar o direito à moradia da família até o julgamento do mérito da controvérsia. 5. Também pugnam pela condenação dos agravados ao pagamento da quantia de R$ 68.871,53 para que tenham condições de recompor as peças de vestuário, móveis e utensílios domésticos de primeira necessidade perdidos após os danos sofridos. 6. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 39407731, págs. 1-2). 8. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal impugnando a concessão da gratuidade de justiça e pedindo sua revogação (ID n° 39440492). 9. É o necessário. 10. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 11. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 12. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 13. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. 14. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 15. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes, apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO